Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-88.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE POR ARRASTAMENTO OU PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DA ESCUTA AMBIENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DEMONSTRADO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTAS DA PRISÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DA DEFESA DE UM DOS APELANTES DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO IV. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Apelações interpostas pelos Réus em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei no 12850/2013, visando, em suma, à absolvição. Apelação de um dos acusados pela alteração do fundamento legal da absolvição. 2. Consoante art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 3. Não há interesse recursal quanto à pretensão de fixação da pena no mínimo legal, se a reprimenda já foi estabelecida nesse patamar na sentença. Assim, o recurso deve ser conhecido parcialmente, submetendo à apreciação tão somente os pleitos remanescentes. 4. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando disponibilizado aos réus, durante a instrução, o amplo acesso ao conteúdo dos dados telefônicos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral. Preliminar rejeitada. 5. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. Preliminar rejeitada. 6. Não prospera a alegação de nulidade por arrastamento ou prova ilícita por derivação quando não há qualquer correlação entre a suposta violação de domicílio de um dos acusados, praticado por atos de terceiros, e a colheita de seu depoimento na fase pré-processual. 7. No caso, a interceptação foi autorizada por decisão judicial que motivou de forma adequada o deferimento da diligência, de modo que não prospera a tese da defesa de nulidade da prova, tendo em vista o apontamento de dados essenciais legitimadores da medida, em razão da própria dinâmica da atuação criminosa. 8. O fato de uma chamada continuar em aberto até o seu encerramento pelo interceptado, em verdade, corresponde à interceptação telefônica do terminal investigado, que fora devidamente autorizada, e não à captação ambiental. Assim, não procede a alegação de nulidade. 9. Comprovada a existência do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes através das provas orais produzidas em juízo e da documentação existente nos autos, notadamente das provas produzidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas e da quebra dos sigilos bancário e telefônicos dos investigados, é incabível a absolvição dos integrantes da organização criminosa. 10. A teor do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, o delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido, juntos, diretamente ou mesmo indiretamente, um crime específico para consumar a prática da organização criminosa. Logo, está configurado o delito se há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, conscientes de que agem inseridos neste agrupamento. 10.1. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, não havendo falar em insuficiência probatória. 11. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 12. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, Código Penal. 13. Em razão da reincidência em crime doloso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44, II e 77, I, ambos do CP, respectivamente. 14. A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT. 15. Não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade quando a necessidade de prisão é suficientemente fundamentada pelo magistrado a quo, tratando-se de réu que permaneceu foragido durante o desenrolar da ação penal, e há periculosidade evidenciada em virtude da prática de outros crimes. 16. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade da infração descrita na exordial acusatória em relação a alguns denunciados, a manutenção da sentença absolutória em relação a estes é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 16.1 Para que haja a readequação do fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal faz-se indispensável a existência de prova irrefutável da não participação do réu na empreitada criminosa. Persistindo indícios de autoria e materialidade, ainda que insuficientes para sustentar uma condenação, deve ser mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 17. Conhecimento parcial de um dos apelos e conhecimento total dos demais. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 157, e 158 A-F, todos do Código de Processo Penal, 80-A da Lei 9.296/96, 2o, caput, da Lei 12.830/2013, e enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, sustentando a ilicitude das provas colhidas. Afirma, ainda, que não foram observados o contraditório e a ampla defesa; b) artigo 386, incisos II, III, V e VII, do CPP, asseverando sua absolvição por insuficiência de provas, ou por atipicidade da conduta em razão da não condenação nos crimes antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 155, 157, 158 A-F, e 386, incisos II, III, V e VII, todos do Código de Processo Penal, 80-A da Lei 9.296/96, e 2o, caput, da Lei 12.830/2013, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “A Defesa insiste na preliminar, objetivando anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas que robusteceram a convicção do juízo a partir dos vestígios coletados. Entretanto, como ressaltou a sentença, foi concedido acesso integral ao material interceptado às partes, tanto nos arquivos físicos acautelados na secretaria do Juízo, quanto na pasta compartilhada no OneDrive da Vara. Além disso, o Magistrado esclareceu que o conteúdo das mídias integrava os relatórios policiais, de tal sorte que a disponibilização visava tão somente eventual confronto entre o material disponibilizado e o encartado nos relatórios da investigação policial. O Magistrado da instância primeva esclareceu ainda que não há qualquer indicativo de que as operadoras de telefonia realizaram interceptação por período superior ao deferido por decisão judicial. Assim, diante da informação de que o Juízo adotou todas as cautelas necessárias para que as partes tivessem acesso ao material coletado nas ações cautelares correlatas à respectiva ação penal, de modo a exercer o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa [...] Ocorre que, conforme declarado pelo acusado NATAN, as supostas agressões por ele sofridas teriam sido praticadas por motoqueiros antes dele prestar depoimento na delegacia. Assim, não sendo a violência praticada por agentes públicos e não havendo indícios de que as declarações foram colhidas mediante coação física ou moral, não há como reputar ilegal o elemento de convicção coligido aos autos. Também não prospera a alegação de nulidade por arrastamento ou prova ilícita por derivação quando não há qualquer correlação entre a suposta violação de domicílio de um dos acusados, praticado por atos de terceiros, e a colheita de seu depoimento na fase administrativa [...] Portanto, a interceptação foi autorizada por decisão judicial que motivou de forma adequada o deferimento da diligência, de modo que não prospera a tese da defesa de nulidade da prova, tendo em vista o apontamento de dados essenciais legitimadores da medida, em razão da própria dinâmica da atuação criminosa [...] Assim, a mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula [...] No caso, conforme ressaltado pelo magistrado, o fato de uma chamada continuar em aberto até o seu encerramento pelo interceptado, em verdade, corresponde à interceptação telefônica do terminal investigado, que fora devidamente autorizada, e não à captação ambiental [...] Cotejando a prova oral coligida aos autos, bem como os dados coletados por meio das medidas cautelares de interceptações telefônicas, dos resultados dos afastamentos dos sigilos de dados telefônicos e bancários realizados com autorização judicial, bem assim dos documentos apreendidos em decorrência do cumprimento de mandados de busca apreensão, aliado ao conteúdo dos relatórios policiais investigativos, depreende-se que restou devidamente configurado o delito descrito na denúncia, bem como a atuação dos acusados ROMÁRIO, YURI, VITOR, LUAN, ALYSSON e JOSÉ RENATO na organização criminosa, tal como reconhecido pelo juízo sentenciante [...] Denota-se, desse modo, que as ações voluntárias dos réus ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO, YURI ROCHA DA SILVA, VITOR CARVALHO DA SILVA, LUAN PEREIRA DOS SANTOS, ALYSSON DOS SANTOS e JOSÉ RENATO ALVES FEITOSA são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório dos acusados ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO, YURI ROCHA DA SILVA, VITOR CARVALHO DA SILVA, LUAN PEREIRA DOS SANTOS, ALYSSON DOS SANTOS e JOSÉ RENATO ALVES FEITOSA, mormente porque obedeceram ao devido processo legal” (ID. 57218290). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao indicado malferimento ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, também não cabe subir o inconformismo, pois “esta Corte entende que não é cabível Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula 518 do STJ: ‘Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016